Tribunal: STF
Processo: HC 265871
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se pleiteia a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a revisão da pena. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Esta SUPREMA CORTE, da mesma forma da que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025). 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.